Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721630-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DENIS OSWALDO SILVA PIEDADE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal interposta por DENIS OSWALDO SILVA PIEDADE, em que narra que seu Estado de origem é Barueri - SP e que se encontra em uma unidade da Comarca, na cidade de Ibaiti – PR, fora do sistema penitenciário, cuja condenação é de 35 (trinta e cinco) anos, tendo cumprido 3 (três) anos. Requer a revisão da pena e a oportunidade de trabalhar. Alega correr risco de vida e solicita a concessão de sua transferência para o sistema penitenciário de Curitiba/PR, para o cumprimento da pena, bem como a análise de sua progressão de regime e possíveis benefícios. A peça inicial foi elaborada pelo próprio preso, pessoa leiga, não bacharel em Direito. Para a análise dos pedidos, contudo, fez-se necessária a instrução do feito, com a juntada de cópia dos processos de origem, a fim de se verificar o direito à revisão da pena, ao trabalho, à transferência para o sistema penitenciário de Curitiba/PR, bem como a análise de sua progressão de regime e possíveis benefícios, conforme pleiteado. Em razão disso, esta Relatoria proferiu despacho (ID 47457073 - Pág. 1/2) para que a Secretaria intimasse a Defensoria Pública para acompanhar o trâmite do feito. A Defensoria Pública, em manifestação (ID 47696487 - Págs. 1/2), afirmou que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) e, utilizando os dados disponibilizados pelo apenado em seu pedido, não encontrou execução em face do requerente em qualquer das varas de execução do Distrito Federal (VEP, VEPERA e VEPEMA). Em razão disso, não localizou fundamento jurídico para complementar o referido pleito, solicitando que o requerimento fosse distribuído ao Tribunal competente. Manifestação da Procuradoria (ID 47744760 - Pág. 1/2), por meio da qual oficiou pela negativa de seguimento à petição, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. É o relatório. O requerente apresentou Petição Criminal de próprio punho, na qual postulou a revisão da pena, o direito ao trabalho, a concessão de transferência para o sistema penitenciário de Curitiba/PR, bem como a análise de sua progressão de regime e possíveis benefícios. A Defensoria Pública esclareceu que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) e, utilizando os dados disponibilizados pelo apenado em seu pedido, não encontrou execução em face do requerente em qualquer das varas de execução do Distrito Federal (VEP, VEPERA e VEPEMA). Dessa forma, não encontrou fundamento jurídico para complementar o referido pleito e solicitou que o requerimento fosse distribuído ao Tribunal competente. A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação, concluiu que os pleitos do requerente são manifestamente inadmissíveis, motivo pelo qual oficiou pela rejeição da petição veiculada pelo interessado, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Distrito Federal e dos Territórios. Feitas essas considerações, tenho que a análise dos pedidos feitos pelo requerente são manifestamente inadmissíveis. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial e a ela NEGO SEGUIMENTO, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquive-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR